Tribunal: TJDFT
Processo: 0715046-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715046-21.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: ANA CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA PACIENTE: GREGÓRIO GOMES PORTUGAL AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por ANA CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA, advogada constituída, com OAB/DF no 33.203, em favor GREGÓRIO GOMES PORTUGAL, preso desde 29/5/2020, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 44/48). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, pois a ínfima quantidade de droga apreendida era destinada ao consumo próprio. Pontua também que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Narra que o paciente é primário, possui família, residência fixa, trabalho lícito e que a segregação cautelar, no caso, viola os princípios da presunção de inocência, devido processo legal e proporcionalidade. Discorre acerca da suficiência de imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão e invoca a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, em virtude da pandemia do COVID-19. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, nem que seja mediante a fixação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, uma vez que devidamente fundamentada, com espeque na garantia da ordem pública, trazendo elementos concretos que indicam risco evidente caso seja libertado o paciente. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado pelo Auto de Prisão em Flagrante no 645/2020 - 15a DP, Auto de Apresentação e Apreensão no 572/2020, Comunicação de Ocorrência Policial no 5.665/2020-1 e Laudo de Exame Preliminar no 2774/2020 – IC (fls. 29/52). O periculum libertatis também restou demonstrado pelas circunstâncias do fato, pois, conforme relatos do condutor do flagrante, após o recebimento de diversas denúncias anônimas apontando o paciente como traficante e da existência de filmagem dias antes captando o tráfico ilícito de entorpecentes a diversos usuários que o apontaram como o traficante, a equipe policial, no dia 29/5/2020, passou a cumprir mandado de busca e apreensão na residência do paciente, onde localizaram “dentro do aparelho de som a qual estava separada em dez (10) porções sendo que uma estava dentro de um saco ‘ziplock’ e as outras 9 (nove) estavam sem invólucro” (fls. 29/52). Com efeito, a localização de 10 (dez) porções de maconha individualmente embaladas em material plástico na residência do paciente, perfazendo a massa líquida de 22,05g (vinte e dois gramas e cinco centigramas), aliada às circunstâncias em que foram apreendidas, indica a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública (fls. 49/52). Neste particular, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido formulado pelo Ministério Público, com acerto, converteu o flagrante em prisão preventiva ao fundamento de que: “Os indícios suficientes da autoria, também, estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida a seguinte quantidade de drogas: 22,05g. Os elementos de informação indicam a execução, em hipótese, do delito de tráfico de drogas, tendo em vista o depoimento das testemunhas, indicando o autor dos fatos como vendedor da substância entorpecente. Trata-se do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pela 1a Vara de Entorpecentes, o qual foi subsidiado por investigação pretérita, havendo denúncias anônimas e informações no APF de que nessas investigações haveria inclusive filmagens do autuado vendendo entorpecentes. De outra parte, verifica-se que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do agente é necessária para a garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo, sendo que os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado foi condenado recentemente pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo reincidente específico, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar” (fls. 44/48). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir tão somente a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social”. (Acórdão n.991240, 20170020002457HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2017, Publicado no DJE: 06/02/2017. Pág.: 684/692). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Convém ressaltar que a alegação da impetrante no sentido de que a droga apreendida destinava-se ao consumo pessoal, depende de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Importa acrescentar que em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, nota-se que o paciente é reincidente, pois já foi definitivamente condenado pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico, o que consubstancia elemento apto a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, na presente hipótese, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. De igual modo, destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência, devido processo legal e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente possuir residência fixa, ocupação lícita e família constituída, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Além disso, é certo que medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais, não havendo, por ora, qualquer justificava plausível para se revogar a custódia cautelar, notadamente porque o d. magistrado a quo não efetuou qualquer juízo de valor sobre a questão, o que não autoriza qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a matéria, sob pena de supressão de instância. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2020 18:02:30. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora